Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-08.2015.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-08.2015.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDEZIO PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GLAUCIO SILVA CHAVES, THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

APELADO: GILBERTO FRANCISCO RAMOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, JOSE MESSIAS NUNES AMARAL

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 273 DO STF. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, AFASTADA.

ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR JÁ HAVIA SIDO IMITIDO NA POSSE EM MOMENTO PRETÉRITO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO, NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000107-08.2015.8.05.0117
,
da Comarca de Itagibá
, em que figuram como
APELANTE EDÉZIO PEDREIRA DA SILVA
e como
APELADO GILBERTO FRANCISCO RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.